Tribunal: TJES
Processo: 5004089-45.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004089-45.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: RAFAEL SANTOS RIBEIRO

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS ESPECIAIS CÍVEIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. CABIMENTO DO MANDAMUS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por Rafael Santos Ribeiro com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Região Norte, que reconheceu, de ofício, a incompetência do Juizado Especial Cível para julgar a demanda, determinando sua extinção sem resolução de mérito em razão de o valor da causa supostamente exceder o limite de 40 salários-mínimos, conforme previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95. O impetrante requer a reanálise da competência, alegando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não ao valor integral do contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o mandado de segurança é cabível para o controle da competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis;
(ii) definir se o valor da causa, em demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte ou ao valor integral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível nos casos em que se pretende exercer o controle da competência dos Juizados Especiais, sendo vedada, entretanto, a análise de mérito do processo subjacente. Tal entendimento é pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e aplicado neste caso.

Nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte autora, e não, necessariamente, ao valor integral do contrato, sobretudo quando a pretensão se limita à restituição de valores já pagos.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e de outros Tribunais brasileiros reconhece que, nas ações em que se discute a validade de cláusulas contratuais e se busca a restituição de valores pagos em consórcio, o valor da causa deve refletir o montante efetivamente controvertido, desde que este se situe dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais.

A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do STJ, devendo ser arguida pela parte interessada na forma adequada.

No caso concreto, o valor da causa – correspondente à quantia pleiteada a título de devolução das parcelas pagas pelo impetrante e eventuais danos morais – está dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, configurando erro no reconhecimento da incompetência do juízo originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança é cabível para o controle de competência no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, desde que não envolva a análise de mérito do processo subjacente.

O valor da causa, nas demandas envolvendo contratos de consórcio, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, conforme disposto no art. 292, inciso II, do CPC/2015.

A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme dispõe a Súmula 33 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 292, II; Lei nº 9.099/95, arts. 3º, I, e 51, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 08/04/2024; TJES, Mandado de Segurança nº 5005918-61.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 14/08/2024; TJES, Mandado de Segurança nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 30/07/2024; STJ, Súmula 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5004089-45.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
RAFAEL SANTOS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA REGIÃO NORTE

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Rafael Santos Ribeiro no âmbito do qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do Acórdão proferido nos autos do processo nº 5022068-07.2023.8.08.0048, da lavra do Relator da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Região Norte, que negou provimento ao Recurso Inominado interposto contra Sentença em que se reconheceu, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda, visto que o valor da causa superaria o limite de alçada (art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95), acarretando, assim, a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões (ID 7871756) o Impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível para reaver os valores que havia investido em grupo de consórcio, sob a falsa promessa de rápida contemplação, tendo a demanda sido julgada extinta, sem resolução do mérito, em virtude da incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento da causa;
(ii)
o acórdão impugnado concluiu que o valor da causa deveria ser atribuído considerando o valor total do contrato de consórcio no qual se baseia a demanda (art. 259, inciso V, do CPC/1973);
(iii)
nos termos do art. 292, inciso II, do CPC/2015, e do Enunciado nº 39 do FONAJE, o valor da causa deve corresponder à pretensão econômica objeto do pedido que, no presente caso, não equivale ao valor total do contrato e;
(iv)
o ato coator fere o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV da CF).

Inicialmente, quanto ao cabimento do presente
mandamus
, destaco que “
A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especia
l” (AgInt no RMS n. 71.873/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024, STJ).

Dito isto, ressalto que, na presente hipótese, o Impetrante ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível pretendendo ser ressarcido da quantia de R$ 28.579,20 (vinte e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte centavos), por estar se retirando do consórcio, e sem a incidência de cláusulas contratuais ditas abusivas, além de ser compensado por danos morais em valor a ser estipulado pelo Juízo primevo.

Em consulta ao sistema do PJe foi possível constatar inúmeros Mandados de Segurança com objeto semelhante ao dos autos, isto é, com impugnação a decisões proferida no âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado e pertinentes a casos envolvendo grupos de consórcios (a desistência do consumidor, o modo de restituição das prestações, a incidência de cláusula penal, a competência dos Juizados, etc).

Dessa forma, relativamente ao tema, este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) vem entendendo que
o valor da causa, em demandas em que se discute cláusulas contratuais, será o que for controvertido, e não necessariamente a integralidade do valor do contrato, já que o proveito econômico almejado não corresponde ao montante total previsto no contrato de consórcio.

Nesse sentido, destaco:

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial” (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita.

2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 3. Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico
. 3.Segurança concedida. (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5005918-61.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/08/2024)
Sem grifos no original

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. “É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019). 2. Como já decidido neste e. Tribunal: “as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023). 3. Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício em grau recursal o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4. O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas penais, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato
. 5. Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem. (TJES, MANDADO DE SEGURANÇA nº 5004613-42.2024.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/07/2024)
Sem grifos no original

Na mesma linha, eis os precedentes dos Tribunais pátrios:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

Pretensão de restituição imediata dos valores pagos. Soma do valor da causa, incluso o valor do contrato cumulado com os demais pedidos, que ultrapassa 40 salários-mínimos. Enunciado nº 80 do FOJESP. Sentença de extinção em razão da incompetência do juizado.
Valor da causa que, no entanto, deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Proveito econômico inferior ao limite de 40 salários-mínimos. Sentença reformada, para reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para o julgamento da lide
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a origem. Recurso provido. (TJSP - Recurso Inominado Cível: 10058998120238260704 São Paulo, Relator: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024)
Sem grifos no original

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – REJEITADA – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO PELA PARTE AUTORA – CONSÓRCIO
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.
(TJMS 0803571-55.2022.8.12.0101 Dourados, Relator: Juíza Simone Nakamatsu, Data de Julgamento: 19/12/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 09/01/2024)
Sem grifos no original

PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS - COMPETÊNCIA - VALOR DA CAUSA - PROVEITO ECONÔMICO. CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

[...] 2. Trata-se de pretensão de restituição de parcelas em decorrência de desistência de contrato de consórcio firmado entre as partes. Pugna, o autor, pela devolução imediata dos valores pagos (R$ 25.412,17). 3. Sobreveio sentença de extinção do processo, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial em razão da superação do valor de alçada (em se tratando de rescisão contratual, o valor da causa equivaleria ao valor da avença - R$ 215.570,14).
4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado em que argumenta que o valor da causa não deve corresponder ao valor total dos contratos, mas sim apenas à parte controvertida da quantia devida por uma parte a outra, o que alcançaria aproximadamente R$ 25.000,00, portanto, valor dentro da alçada dos Juizados Especiais. 5. Com razão o recorrente. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis o valor da causa corresponde ao proveito econômico pretendido pela parte, que, no caso, encontra-se dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. ENUNCIADO 39 do XXXVIII FONAJE
[...] (TJDF, 07037405620248070019, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024)

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada
para anular o Acórdão da
lavra do Relator da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
Cíveis (cópia no ID 7871762), bem como a Sentença proferida pela Magistrada do 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Serra (cópia no ID 7871764), de modo a possibilitar novo julgamento da demanda registrada sob o nº 5022068-07.2023.8.08.0048
,
vez que a declaração de incompetência daquele Juizado ocorreu em desconformidade com a lei e com a orientação sedimentada pela jurisprudência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentida de acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conceder a segurança.